Tribunal: TJES
Processo: 5013211-19.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013211-19.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIEGO COSTA DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ECOPORANGA - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5013211-19.2023.8.08.0000

IMPETRANTE: MIQUEIAS GAMA BATISTA
PACIENTE: DIEGO COSTA DOS SANTOS

Advogado do(a) IMPETRANTE: MIQUEIAS GAMA BATISTA - ES36376
Advogado do(a) PACIENTE: MIQUEIAS GAMA BATISTA - ES36376

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ECOPORANGA - VARA ÚNICA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
WRIT
PREJUDICADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA DECRETO DA PRISÃO PREVENTIVA.cGARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE OSTENTA AÇÕES PENAIS EM CURSO EM OUTRO ESTADO. WRIT PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NA PARTE REMANESCENTE, ORDEM DENEGADA.

1. A superveniência do recebimento da denúncia torna o
writ
prejudicado em relação ao argumento de excesso de prazo para oferecimento da denúncia.

2. A prisão em flagrante do paciente fora convertida em prisão preventiva em Audiência de Custódia, no dia 27.9.2023, com fundamento na garantia da ordem pública, tendo em vista a realização de investigações prévias a respeito do fornecimento de drogas realizado pelo paciente e diante da considerável quantidade de substâncias entorpecentes encontradas em sua residência.

3. Ações penais em curso e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração criminosa.

4.Habeas Corpus parcialmente prejudicado e, na parte remanescente, denegada a ordem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente prejudicado o writ e, na parte remanescente, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5013211-19.2023.8.08.0000

IMPETRANTE: MIQUEIAS GAMA BATISTA
PACIENTE: DIEGO COSTA DOS SANTOS

Advogado do(a) IMPETRANTE: MIQUEIAS GAMA BATISTA - ES36376
Advogado do(a) PACIENTE: MIQUEIAS GAMA BATISTA - ES36376

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ECOPORANGA - VARA ÚNICA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
DIEGO COSTA DOS SANTOS
em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ECOPORANGA, nos autos do Processo tombado sob nº 0000535-67.2023.8.08.0019, em razão de se encontrar preso preventivamente desde
26/9/2023
, pela suposta prática do crime previsto no
art. 33, da Lei nº 11.343/06
.

Após nova análise dos autos não visualizo motivos para alterar o entendimento outrora manifestado.

Relembro que o inciso LXV, do art. 5º da Constituição da República afirma que
“a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária”
e, sob inspiração do direito fundamental à duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República), o art. 46, do Código de Processo Penal prescreve que
“O prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 5 dias, contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial, e de 15 dias, se o réu estiver solto ou afiançado. No último caso, se houver devolução do inquérito à autoridade policial (
art. 16
), contar-se-á o prazo da data em que o órgão do Ministério Público receber novamente os autos
.”

Vale obtemperar que, segundo a jurisprudência,
não se consideram absolutos esses prazos legais, cuja prorrogação pode, excepcionalmente, se justificar pelas circunstâncias concretas
(STJ, AgRg no RHC 156.663/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021; TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210039432, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/10/2021, Data da Publicação no Diário: 18/10/2021).

No presente caso, consta que o paciente foi preso em flagrante no dia 26/9/2023, após cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, na qual havia um simulacro de arma de fogo e, no local onde situada uma lavoura de café, aproximadamente 1.000 (mil) pinos para armazenamento de cocaína e 3 tabletes de maconha, com peso total de mais de 2 quilogramas.

A prisão em flagrante do paciente fora convertida em prisão preventiva em Audiência de Custódia, no dia 27.9.2023, com fundamento na garantia da ordem pública, tendo em vista a realização de investigações prévias a respeito do fornecimento de drogas realizado pelo paciente e diante da considerável quantidade de substâncias entorpecentes encontradas em sua residência.

Nas informações prestadas pela apontada autoridade coatora consta que a denúncia fora recebida em
01.12.2023
, de sorte que se encontra prejudicado o argumento relativo ao excesso de prazo para recebimento da exordial acusatória.

No que concerne aos fundamentos externados pela apontada autoridade coatora para manutenção da prisão preventiva do paciente, entendo que se revelam idôneos, porquanto legitimados para a garantia da ordem pública, já que o paciente responde a outras duas ações penais no Estado da Bahia, o que demonstra risco concreto de reiteração delitiva.

Ações penais em curso e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva. (AgRg no RHC n. 182.425/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023.).

Arrimado nas considerações ora tecidas, JULGO o
writ
parcialmente prejudicado e, na parte remanescente,
DENEGO A ORDEM.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para julgar o writ parcialmente prejudicado e, na parte remanescente, denegar a ordem.